Tribunal: STF
Processo: RE 1497197
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI 5.709/1971. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RURAL POR PESSOA JURÍDICA ESTRANGEIRA. LIMITES LEGAIS. INTERESSE DA UNIÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O entendimento adotado no acórdão recorrido, conforme assinalado na decisão agravada, está alinhado com a jurisprudência desta Suprem Corte no sentido de que compete à Justiça Federal dizer se, em determinada causa, há, ou não, interesse da União. Precedentes.



    2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.